Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-56.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-56.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA

APELADO: SUEMEY GOMES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALANO VASCONCELOS SENA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA RETROATIVA POR SUPOSTA FRAUDE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E IRREGULARIDADE (TOI) UNILATERAL E INIDÔNEO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Uruçuca julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nulo o débito de R$ 1.352,49 e condenando a COELBA ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios de 20%.

2. Inconformada, a COELBA apelou, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação. A autora, por sua vez, opôs-se ao recurso e requereu a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a validade da cobrança retroativa baseada em suposta irregularidade por "desvio antes do medidor", lastreada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, constatou-se que a concessionária não observou as disposições da Resolução 1000/2021 da ANEEL, especialmente os arts. 591 e 592, que impõem o dever de entrega do TOI, comunicação do consumidor, elaboração de relatório de avaliação técnica e comprovação da recusa de recebimento.

5. Demonstrado que a concessionária não oportunizou o contraditório e a ampla defesa, correta a declaração de inexistência do débito impugnado.

6. Mantém-se o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00, por revelar-se proporcional e razoável para o caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da COELBA improvido. Mantêm-se a declaração de nulidade do débito e a condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

8. Tese de julgamento: "A alegação de fraude no sistema de medição que fundamenta cobrança retroativa exige prova robusta e idônea da materialidade do ilícito e, especialmente, do nexo causal que o atribua ao consumidor. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral, desacompanhado de elementos técnicos conclusivos e sem a garantia do contraditório, constitui prova insuficiente para embasar a constituição do débito, não cumprindo as exigências da norma da ANEEL para sua feitura e validade".

Dispositivos relevantes citados:

-
Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

-
TJBA, Primeira Câmara Cível: Apelação Cível nº 05014302420148050001.

- TJBA, Primeira Câmara Cível: Apelação Cível nº 8000193-92.2022.8.05.0194.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000387-56.2025.8.05.0269,
em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
SUEMEY GOMES DO NASCIMENTO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.